Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708268-38.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONI CORREA DA COSTA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BURITI D E S P A C H O Em 27/6/2022, JONI CORREIA DA COSTA (autor) interpôs apelação (ID37759518) de sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID 37759513). Em 23/8/2022, o autor afirmou ter encontrado, após prolação de sentença e interposição de recurso, testemunha que habitava o imóvel à época dos fatos: “Em que pese o esgotamento da fase primária dos autos, já havendo prolação se sentença, após a publicação desta no diário oficial e interposição de recurso por esta parte, uma nova prova que o autor não tinha como fazer uso ao tempo do [SIC] audiência lhe fora alcançada. Esta prova testemunhal é a pessoa que locava e residia no imóvel no período em que os fatos relatados nos autos do processo de passaram. Sendo assim, como não se pôde ouvir tal testemunha ao tempo da audiência, visto que não se sabia do paradeiro da mesma e, só após a audiência a parte apelante a encontrou por acaso em um supermercado fazendo compras e, então solicitou gentilmente que prestasse depoimento para juntada nos autos do processo” (ID38515520). Requer “o depoimento escrito da locatária do imóvel do autor seja levado em consideração quando do julgamento do presente recurso” (ID 38515520). À luz do artigo 9o e 10, CPC, intime-se CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BURITI para que se manifeste. Após, voltem-me conclusos Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora